Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DANO IMEDIATO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleitada pelo ora agravante, consistente na determinação para que sejam paralisadas as obras realizadas no imóvel objeto da lide até julgamento da demanda, com fundamento no poder geral de cautela.
2. Tratando-se de tutela de urgência, exsurge necessária a observância dos requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a probabilidade de existência do direito e a urgência que justifica a imediata intervenção do Julgador. 3.1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Ausentes, no presente caso, os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada. 3.1. A solução da controvérsia demanda inescapável dilação probatória, pois, em princípio, soa incoerente a afirmação do agravante de que as obras que vinham sendo efetivadas no imóvel objeto do litígio são de natureza necessária, mas não puderam comprovar tais afirmações. 3.2. Ausente, igualmente, a demonstração de dano grave e imediato que justifique a concessão da tutela pleiteada.
4. Recurso conhecido e não provido.